Tribunal: STF
Processo: RE 614384
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
EMENTA



    Recurso extraordinário. Direito tributário. Tema nº 559. Desmembramento de município realizado sem a observância da exigência da consulta às populações dos municípios envolvidos (art. 18, § 4º, da CF/88). Inconstitucionalidade. Ausência de convalidação pela EC nº 57/08. Incompetência do município ao qual foi indevidamente acrescida área de outro para se cobrar o IPTU quanto a imóveis nela localizados.



    1. Consoante a jurisprudência da Corte, deve ser sempre observada a exigência de realização da consulta plebiscitária para o ato de desmembramento de municípios referida no art. 18, § 4º, da Constituição Federal.



    2. A EC nº 57/08 convalidou os atos de criação, fusão, incorporação e desmembramento de municípios que tenham obedecido, cumulativamente, a dois requisitos: 1) publicação da lei até 31 de dezembro de 2006; e 2) atendimento aos requisitos estabelecidos na legislação do respectivo estado à época de sua criação. Tal emenda constitucional não dispensou a observância daquela exigência de consulta plebiscitária.



    3. O município ao qual foi acrescida área de outro sem que tenha sido observada a exigência da EC nº 57/08 não possui competência tributária para a cobrança do IPTU relativo aos imóveis nela localizados, em razão de o ato de desmembramento em questão estar eivado de inconstitucionalidade. Reiteração do entendimento firmado no julgamento do RE nº 1.171.699/SE, Tema nº 400, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13/3/20.



    4. Foi fixada a seguinte tese para o Tema nº 559: “A EC nº 57/08 não convalidou desmembramento municipal realizado sem consulta plebiscitária e, nesse contexto, não retirou o vício de ilegitimidade ativa existente nas execuções fiscais que haviam sido propostas por município ao qual fora acrescida, sem tal consulta, área de outro para a cobrança do IPTU quanto a imóveis nela localizados.”



    5. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.